Tribunal: TJMT
Processo: 1018867-75.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018867-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.905.629/0001-20 (AGRAVANTE), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (AGRAVANTE), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (AGRAVANTE), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE MOREIRA - CPF: 062.018.489-24 (ADVOGADO), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (AGRAVADO), INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETROMECANICOS SA - CNPJ: 09.328.604/0001-36 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1018867-75.2022.8.11.0000

AGRAVANTES
: CENTRAL ADMINISTRACÃO E PARTICIPACÕES LTDA e OUTROS

AGRAVADO
: BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e OUTRA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

ALEGAÇÃO DE NULIDADE A SER ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE - PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DA TUTELA ESPECÍFICA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – MATÉRIA JÁ DEBATIDA EM OUTRO RECURSO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PENHORA INCORRETA – INOCORRÊNCIA – DIRECIONADA AOS SÓCIOS EXECUTADOS – CONSTRIÇÃO DE PESSOAS ALHEIAS À SOCIEDADE EXECUTADA – ARTIGO 18 DO CPC/15 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE DOLO - RECURSO DESPROVIDO.

A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, caput, do CPC/15.

Não justifica debater a mesma matéria já analisada e decidida em outro recurso, em razão da preclusão consumativa recursal, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, assim sendo, não há que se falar em impossibilidade da tutela específica e sua conversão em perdas e danos.

Não há que falar em penhora incorreta, quando as constrições judiciais foram direcionadas exclusivamente aos executados, sendo que em relação às demais pessoas alheias à sociedade e cujas cotas foram penhoradas, cumpre a estes promover as suas defesas e não aos executados, diante do que prevê o artigo 18 do CPC/15.

Não havendo provas nos autos demonstrando o dolo na atuação processual da parte, não há que se falar em multa ou indenização por litigância de má-fé.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, ADELIO BAROFALDI, LEDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN
,

que durante o curso do cumprimento provisório de sentença foram penhoradas quotas de sua titularidade em diversas empresas distintas, sendo expedido ofício para a Junta Comercial averbar as penhoras nos registros respectivos.

Informam que houve equívoco pela Junta Comercial ao registrar a penhora de quotas, uma vez que levou a registro a penhora de 100% (cem por cento) das quotas das empresas, inclusive quotas de propriedade de terceiros estranhos à lide, principalmente os antigos sócios que não integraram a lide, tanto é que sequer foram citados, o que
torna o processo nulo de pleno direito
, que inclusive pode ser reconhecido de ofício.

Ponderam ainda que o juiz singular indeferiu o pedido de levantamento da penhora de quotas sociais de titularidade de terceiros, sob o fundamento de que a Junta Comercial procedeu à anotação de penhora em obediência as decisões de
ID nº 66182436 e nº 76097894
, dando azo ao presente recurso.

Neste recurso, declaram que a decisão de
ID nº 66182436
e o ofício de
ID nº 68401012
foram precisos ao restringir a penhora de quotas sociais pertencentes aos seguintes executados
i)
Central Administração e Participação Ltda;
ii)
Propower Geradora de Energia Ltda;
(iii)
Adelio Barafaldi;
iv)
Lédio Ghedin;
v)
Gilvan Guidin; e
iv)
Joaquim Alves dos Santos.

Entretanto, a Junta Comercial do Estado de Rondônia anotou penhora de quotas societárias pertencentes a terceiros, que sequer fazem parte da demanda:
i)
Celita Guidim;
ii)
Valdecir Luiz Ghedin;
iii)
CGV Empreendimentos S/S Ltda.;
iv)
GG Empreendimentos e Participações Ltda.;
v)
Madeira Soluções Administração de Convênio Ltda.;
vi)
Rovema Participações Ltda.;
vii)
Consórcio Novo Horizonte Geração de Energia (que sequer possui quotas empresariais penhoráveis); e
viii)
Gilvan Guidin (representante do Espólio de Carlos Jardel Guidin).

Ainda, enfatizam que a retomada de efeitos da primeira alteração contratual da empresa PROPOWER GERADORA DE ENERGIA LTDA no cumprimento provisório de sentença ensejará a retomada do quadro societário de pessoas que nunca fizeram parte do processo, devendo ser reconhecida de ofício a
nulidade processual
, diante da necessidade da formação do litisconsórcio passivo.

Também pontuam que a expedição de ofício à Junta Comercial para anulação/cancelamento da 2ª Alteração Contratual e subsequentes transfere a titularidade das quotas societárias das empresas aos antigos sócios. Porém, não nulificará todos os atos deletérios e omissivos, praticados pelos agravados enquanto sócios da aludida empresa, pelo longínquo período de 13 (treze) anos em que controlaram a pessoa jurídica.

No mais, declaram que a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, instaurou processo administrativo punitivo em desfavor da PROPOWER GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA, em razão da falta de cumprimento de obrigações setoriais (renovação de garantias), no período em que a referida empresa estava sob a gerência da autora BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA, portanto, estando sujeita à aplicação de severas penalidades do citado órgão setorial.

Por fim, pugnam pela liminar recursal, de forma que seja expedido ofício à Junta Comercial para tornar sem efeito a determinação de anulação das alterações contratuais da empresa PROPOWER GERADORA DE ENERGIA LTDA, devido às irregularidades acima apontadas.

No mérito, pretendem pelo provimento do recurso para reconhecer a
nulidade processual

ab initio
, para que os antigos sócios, que constam na 2ª alteração social (anulada/cancelada) e que no ato teriam se retirado da sociedade cedendo e transferindo as quotas sociais para a Agravada/Exequente Brasil Central Engenharia Ltda (Id. 53281423), sejam citados para que respondam aos termos da inicial.

Ainda, para reconhecer a
impossibilidade da tutela específica
, convertendo a obrigação de fazer (anulação do contrato social) em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC/15, bem como reconhecer a
nulidade da penhora das quotas sociais
que não pertencem aos Executados, determinando a correção da anotação realizada na Junta Comercial, para que seja especificado qual o percentual das quotas e os sócios que deverão sofrer a restrição judicial.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 144759189
.

As contrarrazões vieram no
ID nº146887671
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento o recurso e pela condenação dos agravantes como litigante de má-fé, nos termos dos incisos IV e VII do artigo 80 do CPC/15, diante de recurso meramente protelatório.

Sem informações do juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Conforme se denota dos autos principais, a
s agravadas ajuizaram
Cumprimento de Sentença nº 1012665- 90.2021.8.11.0041
visando o pagamento do valor
R$23.894.779,79 (vinte e três milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos)
, bem como a expedição de ofício à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO para que se proceda a anulação da segunda alteração do Contrato Social da PROPOWER – GERADORA DE ENERGIA LTDA, datada de 24/11/2008.

Em decisão proferida ao
ID 90394798
, dos autos principais,

rejeitou a declaração de nulidade da ação original devido a não inclusão dos antigos sócios no polo passivo da lide, também rejeitou a conversão da obrigação específica em perdas e danos, bem como o pedido dos agravantes quanto ao levantamento/cancelamento de penhora e anotações de impedimento judicial sobre quotas de sociedades empresárias pertencentes a terceiros que não integraram a lide original e nem o presente procedimento executivo.

Inconformados, apresentaram embargos de declaração no
ID nº 91957140
dos autos principais, os quais foram rejeitados no
ID nº 92938940
, contudo, acolheu parcialmente os aclaratórios dos agravados para “
Analisar a petição de ID. 73849285, sem efeitos infringentes, a fim de, tão somente, suprir a omissão alegada. Reconhecer, mas sem efeito modificativo a contradição/obscuridade alegada, esclarecendo que o presente feito não se trata de cumprimento de sentença definitivo e sim provisório
”, dando azo ao recurso em comento.

Neste recurso, pretendem:

1)
Nulidade processual
: reconhecer a nulidade processual, desde o início da demanda, a fim de que os antigos sócios (1ª alteração Contratual), sejam citados para responderem aos termos da exordial, nos termos do inciso I do art. 1152 do CPC e dos precedentes invocados acima, de impositiva aplicação (art. 489, §1º, inciso VI, CPC).

2)
Impossibilidade da Tutela Específica
: a impossibilidade de cumprimento da tutela pretendida, não havendo alternativa que se sobreponha à conversão da medida em perdas e danos, de modo a se apurar, em liquidação, o efetivo valor a ser indenizado ou eventualmente compensado com o saldo credor do presente cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 499 do CPC.

3)
Penhora de quotas sociais incorreta
: reconhecer a nulidade da penhora das quotas sociais que não pertencem aos Executados, determinando a correção da anotação realizada na Junta Comercial, para que seja especificado qual o percentual das quotas e os sócios que deverão sofrer a restrição judicial.

Quando à nulidade processual,
uma vez que o quadro societário (1ª alteração do contrato social), que estava em vigor quando formalizou-se o negócio jurídico rescindido, não integrou o processo que originou o presente Cumprimento de Sentença, não procede o inconformismo da parte recorrente.

Isto porque,
as nulidades relativas e absolutas, as irregularidades e os atos inexistentes, devem ser alegados na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, o que não ocorreu, sob pena de preclusão, conforme dispõe o artigo 278 do CPC/15:

"Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão."

Sobre o tema do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRIMEIRA OPORTUNIDADE, SOB PENA DE PRECLUSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual com pedidos de reintegração de posse e de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo da qual foi proferida decisão rejeitando arguição de nulidade. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 4. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, caput, do CPC/15. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido".
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.907.772/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 16/12/202
1.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A alegação de afronta ao artigo 1022, II, do CPC/15, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes. 2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes.3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.131.185/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

No caso em comento, na oportunidade da assinatura do
CONTRATO CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS E DIREITOS SOBRE PROJETOS HIDRELÉTRICOS E PACTO
(
ID nº 28510265 dos autos principais
), em
05/09/2008
, a PROPOWER
GERADORA DE ENERGIA LTDA
tinha como sócios
ADELIO BAROFALDI
,
LEDIO GHEDIN
,
CARLOS JARDEL GUIDIN
e
JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
, conforme evidenciado do
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
, constituído em
16/04/2007
(
ID nº 28510870 dos autos principais
). Confira, respectivamente, as principais páginas do CONTRATO DE CESSÃO e do INSTRUMENTO PARTICULAR:

Os sócios
ROSINHA BEATRIZ LANGNER GUIDIN
,
RUBIA BEATRIZ LANGNER GUIDIN
,
JEAN CARLOS JARDEL GUIDIN
e
RUAN CARLOS JARDEL GUIDIN
, ingressaram na sociedade em
11/11/2008
, por força da
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
, visto que o executado CARLOS JARDEL GUIDIN havia falecido em
19/08/2008
(
ID nº 28510871 dos autos principais
). Confira:

Posteriormente, foi realizada a
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
, em
24/11/2008
, oportunidade em que a exequente e a executada se tornaram as
únicas sócias da sociedade limitada
, denominada
PROPOWER GERADORA DE ENERGIA LTDA
. Confira:

(...)

(...)

Assim, a exequente
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
passou a ser proprietária de 90% das cotas da
PROPOWER GERADORA DE ENERGIA LTDA
, e a
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
(executada), ficou com os 10% remanescentes. Desta forma, quem realmente participou do negócio jurídico rescindido (CONTRATO DE CESSÃO – assinado em 05/09/2008) foi devidamente citado nos autos, já que a primeira alteração contratual se deu em 11/11/2008, enquanto a segunda foi anulada em face da decisão objeto do cumprimento de sentença.

Ademais, ainda que houvesse a necessidade da citação dos demais sócios, este deveria se dar na primeira oportunidade nos autos de conhecimento, não sendo possível em seara de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada, portanto, não há que se falar em nulidade processual.

Quanto à

Impossibilidade da Tutela Específica
, tal argumento não procede.

Vale salientar a referida causa de pedir e pedidos (impossibilidade de retorno ao
status quo ante
) foram suscitadas pelos executados diretamente para o E. Tribunal de Justiça, no bojo do
Agravo de Instrumento - nº 1013263-70.2021.8.11.0000
, de minha relatoria, interposto contra a decisão que deferiu o cumprimento da obrigação de fazer, determinando a expedição de ofício para à Junta Comercial para que se proceda à anulação do negócio jurídico realizado entre as partes.

Confira os principais trechos da petição inicial daquele recurso:

(...)

(...)

Tal agravo foi desprovido, reafirmando o acerto da decisão
a quo
que deferiu a expedição de ofício para a anulação da alteração contratual perante a Junta Comercial. Confira a EMENTA do citado recurso:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – LITÍGIO ENTRE DUAS SOCIEDADES JURÍDICAS – ANULAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL – ANOTAÇÃO PERANTE A JUNTA COMERCIAL – POSSIBILIDADE INDEPENDENTEMENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO – ARTIGOS 520 E 1.012, AMBOS DO CPC/15 – DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há qualquer irregularidade na decisão que defere a anulação da alteração contratual perante a Junta Comercial em cumprimento ao ato sentencial, muito mais ainda quando a parte exequente, em obediência ao ordenamento jurídico, promove a execução provisória da sentença, seguindo à risca o disposto nos artigos 520 e 1.012, ambos do CPC/15. Diante do que dispõe os dispositivos acima citados, não há que se falar em aguardar o trânsito julgado para o cumprimento provisória da sentença. De igual sorte, desnecessária a prestação de caução, uma vez que não se trata de caso de levantamento de dinheiro ou atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, conforme previsto no inciso IV do artigo 520 do CPC/15. Ainda, não há que se falar em irreversibilidade da medida em caso de reforma da sentença nos tribunais superiores, pois a medida se mostra reversível, bastando retornar a situação ao estado em que se encontrava.”
(TJMT - N.U 1013263-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

Portanto, não justifica mais debater a mesma

matéria neste recurso, em razão da preclusão consumativa recursal, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, assim sendo, não há que se falar em conversão em perdas e danos.

Com relação à penhora incorreta, visto que “a Junta Comercial do Estado de Rondônia anotou penhora de quotas de sociedades empresariais pertencentes aos terceiros, CELITA GUIDIM, VALDECIR LUIZ GHEDIN, CGV EMPREENDIMENTOS S/S LTDA, GG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, MADEIRA SOLUÇÕES ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO LTDA,

ROVEMA PARTICIPAÇÕES LTDA e CONSÓRCIO NOVO HORIZONTE GERAÇÃO DE ENERGIA”, o direito não socorre aos agravantes/executados – até porque, as Empresas ROVEMA PARTICIPAÇÕES LTDA; MADEIRA SOLUÇÕES ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO LTDA; e a CGV EMPREENDIMENTOS S/S LTDA, a Junta Comercial do Estado de Rondônia anotou acertadamente a penhora de quotas de sociedades empresariais, visto que são empresas administradas pelos executados e/ou tem no quadro societário alguma empresa dos executados. Confira no
ID nº 73351128 e nº 73354742 dos autos de cumprimento de sentença
:

Portanto, não há que falar em penhora incorreta, uma vez que as constrições judiciais foram direcionadas exclusivamente aos executados.

No tocante às demais pessoas que não se encontram relacionadas na certidão da JUNTA COMERCIAL, cujas cotas foram penhoradas, cumpre a estes promover as suas defesas e não aos executados, diante do que prevê o artigo 18 do CPC/15:

“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

Comentando sobre a referida norma legal
, PONTES DE MIRANDA
ensina:

“Quem exerce ação em causa própria o faz em nome do titular do direito, que lhe conferiu tal poder; não exerce, em nome próprio, direito alheio. Compreende-se que só a lei possa estabelecer que alguém exerça, em nome próprio, direito alheio. A titularidade do direito é que leva à pretensão e à ação, de direito material, e à 'ação', remédio jurídico processual. O que o art. 6º estatui é que não pode dizer que tem o direito, pretensão e ação quem não é titular do direito e, pois, também não o é da pretensão e da ação; mais ainda: não pode exercer a 'ação', qualquer que seja a espécie, como se titular fosse, mesmo admitindo que o direito é alheio."(
Comentários ao Código de Processo Civil, vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 1973, p. 200).

Sobre o tema deste TJMT, inclusive de minha lavra:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA PENHORA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS – PREVISÃO LEGAL – INEXISTÊNCIA – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA CIENTIFICAÇÃO DESTES TERCEIROS SOBRE A ALIENAÇÃO – POSTULAÇÃO DE DIREITO DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO – INVIABILIDADE – ART. 18 DO CPC/2015 – RECURSO NÃO CONHECIDO. Exceto quando autorizado pelo ordenamento jurídico, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC/2015), sendo descabido o executado suscitar a nulidade da penhora de imóvel em condomínio pela não intimação dos condôminos desse ato, especialmente quando o magistrado já determinou que estes terceiros sejam cientificados da alienação do bem, nos termos do art. 889, II do CPC".
(TJMT

N.U 1007696-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DO MESMO BEM EM EXECUÇÃO DISTINTA - DIREITO DE PRELAÇÃO - ARREMATAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTO DE ARREMATAÇÃO NÃO PERTENCENTE AO ROL DOS TÍTULOS EXECUTIVOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
PEDIDO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – VEDAÇÃO - ARTIGO 18 DO CPC/15
- EXECUÇÃO QUE DEVE SER READEQUADA - RECURSO DESPROVIDO. Havendo duas penhoras do mesmo bem em processos de execução distintos, deve o juiz decidir, primeiramente, sobre o direito de prelação, para, posteriormente, decidir se o valor da arrematação deve ser depositado neste ou naquele processo, muito mais ainda quando as duas partes defendem que o valor seja depositado em sua respectiva execução. O auto de arrematação não configura título executivo, inclusive não pertence ao rol dos títulos executivos previstos no Código de Processo Civil. Na verdade, trata-se de um ato processual (documento), fruto de um ato executório que é a arrematação.-
(TJMT N.U 1020126-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

Desta forma, por qualquer ângulo que se analise o recurso, o direito não socorre aos agravantes.

No mais, entendo inviável a pretendida condenação da parte agravante por litigância de má-fé, seja porque somente exercido o direito de recorrer, como porque não comprovada quaisquer das hipóteses a que se refere o
artigo 80 do CPC/15.

Aliás, não restou demostrado

que a parte adversa agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Assim, não havendo provas nos autos demonstrando o dolo na atuação processual da parte, não há que se falar em multa ou indenização por má-fé.

Ante o exposto
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022